Tribunal: TJPA
Processo: 0806036-29.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806036-29.2021.8.14.0000

PACIENTE: JAIRON CASTRO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1 -
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE COM GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS, A SABER, SETE TABLETES CONTENDO SUBSTÂNCIA VULGARMENTE CONHECIDA COMO COCAÍNA.
INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA.
2
– ALMEJADA CONVERSÃO DA MEDIDA EXTREMA EM PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. IMPETRANTE QUE NÃO DEMONSTROU A IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA O CUIDADO DOS FILHOS MENORES E DA ESPOSA GRÁVIDA.

PRECEDENTES.
3 –
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA. JUNTADA POSTERIOR DO ALUDIDO ESTUDO TÉCNICO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA, JULGANDO-O PREJUDICADO QUANTO A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada, julgando-o prejudicado quanto ao pleito de nulidade em razão da ausência de juntada do laudo toxicológico definitivo,
nos termos do voto da Relatora.

34ª Sessão Ordinária realizada por videoconferência, realizada aos 20 dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Advogado Tercyo Feitosa Pinheiro – OAB/Pa nº. 22.277, em favor de
JAIRON CASTRO PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito em 25.06.2021 pelo suposto cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, descrito no art. 33 da Lei nº.: 11.343/2006, tendo sido o flagrante convertido em preventiva na data de 26.06.2021.

Assevera que os pressupostos da prisão preventiva descritos no art. 312 do CPP não restaram demonstrados, tendo a decisão se fundamentado em argumentos genéricos.

Discorre acerca da possibilidade de substituição da segregação preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão, suscitando seus predicados pessoais para tanto, ressaltando, ainda, que é pai de 04 (quatro) filhos menores, estando sua esposa grávida de 08 (oito) meses, todos dependentes financeiramente do paciente.

Argumenta acerca da ausência de laudo toxicológico definitivo nos autos apto a comprovar a natureza entorpecente da droga apreendida, questão que geraria nulidade absoluta da ação penal em razão da ausência de prova da materialidade delitiva.

Sustenta a possibilidade de substituição da prisão cautelar por domiciliar dos pais e responsáveis por crianças menores de 12 (doze) anos, nos termos do julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº.: 165.704 do STF.

Por fim, requereu a revogação da prisão preventiva e, alternativamente, a substituição da segregação por medidas cautelares alternativas à prisão, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus
.

Em tempo, o causídico impetrante requereu sua intimação para realização de sustentação oral por ocasião do julgamento do
writ.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 5550317).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 5580483).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 5614508) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade de sua prisão preventiva ante a ausência de fundamentação e dos requisitos

do art. 312 do CPP, bem como, da possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares alternativas, além da possibilidade da concessão de prisão domiciliar por ser o paciente pai e responsável por quatro filhos menores e uma esposa grávida, destacando ainda, que o laudo toxicológico definitivo da droga não foi juntado aos autos, o que gera nulidade absoluta pela ausência de comprovação da materialidade delitiva.

Razão não assiste ao impetrante
. Explico:

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (
ID 5580484
), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes praticado em tese pelo coacto.

Nesse sentido, restou consignada a necessidade da segregação cautelar ante a gravidade concreta do delito, demonstrada pela vultuosa quantidade de material entorpecente apreendido, a saber: 07 (sete) tabletes acondicionados em fita “durex” de substância preliminarmente identificada como cocaína (
ID 5580485
), o que representa indícios da prática habitual da traficância e possível reiteração delitiva, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para os fins que se destinam.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE, VARIEDADE E LESIVIDADE DA DROGA
. REITERAÇÃO DELITIVA. RECORRENTE REINCIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I -
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade, variedade e potencialidade lesiva das drogas apreendidas (cento e onze gramas de "crack", além de sete gramas e oito decigramas de cocaína e vinte gramas e cinco centigramas de maconha), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. Precedentes.

(...)

IV -
Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 108.400/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
No caso, a prisão preventiva está justificada como forma de acautelar a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido - 130g (cento e trinta gramas) de cocaína -,
bem como em razão de o recorrente estar cumprindo pena no regime aberto quando preso em flagrante pela prática do crime em comento. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 119.268/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

(...)

3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 622.498/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

Quanto ao
argumento de que o paciente se faz necessário para cuidar dos filhos menores de 12 (doze) anos e de sua esposa grávida, deve-se apontar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo 165704 DF,
concedeu a ordem coletiva para substituição da prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que sejam os únicos responsáveis pelos cuidados de filhos menores de 12 (doze) anos
ou pessoas com deficiência, em extensão ao que já fora anteriormente concedido às mães no habeas corpus coletivo nº 143.641, impondo nestes casos as mesmas condicionantes, a saber, não ter sido o crime cometido com violência ou grave ameaça, ou contra a prole,
verbis
:

STF:
Habeas corpus coletivo. Admissibilidade. Lesão a direitos individuais homogêneos. Caracterização do habeas corpus como cláusula pétrea e garantia fundamental. Máxima efetividade do writ. Acesso à justiça. 2. Direito Penal. Processo Penal. Pedido de concessão de prisão domiciliar a pais e responsáveis por crianças menores ou pessoas com deficiência. 3. Doutrina da proteção integral conferida pela Constituição de 1988 a crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Normas internacionais de proteção a pessoas com deficiência, incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional. Consideração dos perniciosos efeitos que decorrem da separação das crianças e pessoas com deficiência dos seus responsáveis. 4. Previsão legislativa no art. 318, III e VI, do CPP. 5. Situação agravada pela urgência em saúde pública decorrente da propagação da Covid-19 no Brasil. Resolução 62/2020 do CNJ. 6. Parecer da PGR pelo conhecimento da ação e concessão da ordem. 7.
Extensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos do
HC 143.641
, com o estabelecimento das condicionantes trazidas neste precedente, nos arts. 318, III e VI, do CPP e na Resolução 62/2020 do CNJ.

Possibilidade de substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole.
Substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou da pessoa com deficiência. 8. Concessão do habeas corpus coletivo.

(STF - HC: 165704 DF 0006235-64.2018.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 20/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/02/2021)

No caso em comento, constata-se que o paciente não preenche as condicionantes imposta pelo Pretório Excelso para concessão da ordem,
uma vez que não demonstrou ser o único responsável pelos cuidados dos referidos menores, motivo pelo qual a ordem também deve ser denegada em relação a tal pleito
.

Por fim, constata-se que o pleito de nulidade decorrente da ausência de juntada do laudo toxicológico definitivo do entorpecente, apto a atestar a materialidade delitiva, encontra-se prejudicado pela perda superveniente de seu objeto, haja vista que, em consulta ao sistema de gestão processual desta Corte de Justiça – PJE – 1º Grau, constatou-se que o referido estudo técnico (ID 30293218) foi juntado aos autos originários por ocasião do oferecimento da denúncia (ID 30293209), em 27.07.2021, de modo que a eventual irregularidade apontada pelo impetrante foi devidamente sanada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA, julgando-o prejudicado quanto ao pleito de nulidade por ausência de juntada do laudo toxicológico definitivo,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 21/09/2021